Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE QUE PERMITA IMPOR INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE.
1. De acordo com o Art. 789. “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Entretanto, para impor a indisponibilidade do patrimônio do devedor e iniciar atos expropriatórios se faz necessária prova da propriedade/posse.
2. Apenas a indicação de que há unidades consumidoras de água e luz em nome dos devedores é insuficiente para conferir a disponibilidade do bem imóvel e autorizar a penhora requerida.
3. Considerando que os imóveis indicados como unidades consumidoras de água e luz estão em localidades regularizadas, indubitável que possuem matrícula no cartório de registro de imóveis, portanto a pesquisa quanto a propriedade é realizada pelo sistema ERI-DF, a qual já restou infrutífera.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.